Tribunal: TJMT
Processo: 1047791-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047791-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDINEIA CLARA DE MATOS FIGUEIREDO - CPF: 482.570.791-20 (ADVOGADO), HEDYANE KEDIMA FERREIRA CRUZ - CPF: 890.872.401-04 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), H. KEDIMA FERREIRA CRUZ - CNPJ: 14.234.340/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD. A agravante sustenta que as quantias bloqueadas possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis por força da proteção conferida às verbas de caráter alimentar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em contas bancárias da executada possuem natureza salarial apta a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como se houve comprovação documental suficiente da origem alimentar das quantias constritas.

III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial constitui garantia processual destinada à preservação da dignidade do executado e à proteção do mínimo existencial, porém sua incidência não se presume, exigindo demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores.
4. Nos termos da sistemática prevista no art. 854, §3º, I, do CPC, compete ao executado comprovar a ocorrência de hipótese de impenhorabilidade quando impugna bloqueio realizado por meio de sistema eletrônico de ativos financeiros.
5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados não evidenciam depósitos provenientes da alegada empregadora, tampouco permitem identificar correspondência direta entre a remuneração indicada e os valores constritos, inexistindo rastreabilidade financeira apta a comprovar a origem salarial das quantias bloqueadas.
6. A movimentação financeira registrada revela transferências realizadas por terceiros sem vínculo aparente com a relação laboral alegada, circunstância que impede o reconhecimento da natureza alimentar dos valores e afasta a incidência da regra de impenhorabilidade.
7. A fragmentação dos montantes bloqueados em diversas instituições financeiras, associada à ausência de identificação da fonte pagadora, reforça a conclusão de que não restou comprovada a natureza salarial das quantias constritas.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados. 2. A ausência de demonstração documental da rastreabilidade financeira entre a remuneração alegada e os valores constritos afasta a incidência da regra de impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, e 854, §3º, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Hedyane Kedima Ferreira Cruz, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1001854-1.2019.8.11.0009, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD.

A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, inicialmente, a necessidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, afirma que os valores constritos em sua conta bancária, mantida junto à instituição financeira Nubank, têm origem exclusivamente salarial, sendo frutos de pagamento mensal realizado pela empresa JL Reduções Comércio de Materiais, com quem mantém vínculo empregatício ativo.

Sustenta que, embora os depósitos não tenham sido realizados diretamente em conta-salário formal, os valores transferidos resultam de portabilidade bancária automática, circunstância que não afasta a natureza alimentar da verba, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que foram acostados aos autos documentos que comprovam de forma robusta a correspondência exata entre os valores recebidos a título de remuneração e aqueles constritos judicialmente.

Reforça que a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a mera transferência de salários por portabilidade bancária não descaracteriza a natureza alimentar da verba, sendo absolutamente impenhorável, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada.

No id. 339251393, foi concedido
a Agravante a gratuidade da justiça
e, indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 349354880).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001854-1.2019.8.11.0009, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD.

Denota-se dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a empresa H. Kedima Ferreira Cruz – ME e contra Hedyane Kedima Ferreira Cruz, em razão de débito tributário relacionado ao ICMS, consubstanciado na CDA nº 2017218728, no valor aproximado de R$ 24.860,38.

Durante a tramitação do processo executivo, foi determinada penhora online via SISBAJUD, resultando no bloqueio de valores distribuídos em diversas contas bancárias da executada, totalizando R$ 3.524,62 bloqueados.

A executada impugnou a constrição, alegando que os valores possuíam natureza salarial, pois exerce atividade profissional como vendedora, percebendo remuneração mensal de R$ 6.842,84 junto à empresa JL Rebouças Comércio de Material para Construção Ltda.

O Juízo singular, ao apreciar a insurgência,
entendeu não comprovada a natureza salarial dos valores, motivo pelo qual manteve o bloqueio.

Contra essa decisão
Hedyane Kedima Ferreira Cruz
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da natureza dos valores constritos via sistema SISBAJUD, especificamente quanto à alegada impenhorabilidade por se tratar, segundo sustenta a agravante, de verbas salariais destinadas à sua subsistência e de sua família.

Entretanto, da análise do conjunto documental constante dos autos não revela elementos suficientes capazes de demonstrar, de forma clara, objetiva e rastreável, que os montantes bloqueados possuem efetiva origem salarial, circunstância indispensável para a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora a Agravante sustente que exerce atividade laborativa remunerada junto à empresa JL Rebouças Comércio de Material para Construção Ltda., percebendo salário mensal no valor de R$ 6.842,84, e que tal remuneração seria inicialmente depositada em conta mantida no Banco do Brasil, com posterior transferência automática para conta de sua titularidade no Banco Nu Pagamentos (Nubank), os documentos apresentados não demonstram, de maneira inequívoca, a correspondência entre a alegada fonte pagadora e os valores efetivamente bloqueados.

Os extratos bancários colacionados não evidenciam depósitos provenientes da referida empresa, tampouco identificam créditos vinculados ao nome da empregadora indicada, inexistindo, portanto, comprovação documental apta a estabelecer nexo financeiro direto entre a remuneração alegada e os valores constritos.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a movimentação financeira registrada nos extratos revela, em sua maioria, transferências realizadas por terceiros, cujas identidades não guardam relação evidente com o vínculo empregatício afirmado. Tal circunstância fragiliza a tese de que os valores bloqueados seriam decorrentes do recebimento de salário, pois inexiste rastreabilidade financeira capaz de demonstrar que os recursos tiveram origem na suposta conta pagadora da remuneração.

A simples alegação de vínculo de emprego ou a apresentação de documentos genéricos acerca da relação laboral não se mostra suficiente para comprovar a natureza alimentar dos valores quando os registros bancários não corroboram a narrativa apresentada.

Outro aspecto relevante reside no fato de que os valores bloqueados encontram-se distribuídos em diversas instituições financeiras, totalizando R$ 3.524,62, sendo R$ 12,56 no Banco Sicredi, R$ 23,75 no Banco do Brasil, R$ 71,68 na Caixa Econômica Federal, R$ 31,68 no Banco Nu Pagamentos e R$ 3.384,95 no Banco PicPay. Essa fragmentação dos recursos em múltiplas contas e instituições, aliada à ausência de identificação de depósitos provenientes da alegada fonte empregadora, reforça a impossibilidade de reconhecer, com o grau de certeza necessário, que tais valores correspondam diretamente ao recebimento de remuneração laboral.

Cumpre ressaltar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil não se presume, incumbindo à parte executada demonstrar, de maneira inequívoca, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar. Tal encargo decorre, inclusive, da sistemática estabelecida pelo art. 854, §3º, inciso I, do referido diploma processual, segundo o qual compete ao executado comprovar eventual hipótese de impenhorabilidade quando se insurge contra constrição realizada por meio de bloqueio eletrônico de ativos financeiros.

No caso concreto, contudo, a agravante não se desincumbiu desse ônus probatório. A ausência de demonstração documental apta a evidenciar a origem salarial dos valores, a inexistência de registros bancários vinculados à conta da empregadora e a presença de transferências realizadas por terceiros impedem o reconhecimento da natureza alimentar das quantias constritas.

Assim, não há elementos que permitam concluir que os valores bloqueados decorrem, de forma direta e inequívoca, do recebimento de salário.

Diante desse contexto, revela-se correta a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau ao manter a constrição realizada via SISBAJUD, uma vez que não restou comprovada a incidência da hipótese de impenhorabilidade invocada. A manutenção do bloqueio mostra-se juridicamente adequada, pois fundada na ausência de prova suficiente quanto à origem alimentar dos valores e no não atendimento do ônus probatório que incumbia à parte executada.

Desse modo, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua preservação, mantendo-se a constrição dos valores bloqueados, porquanto não demonstrado que tais recursos derivem diretamente de remuneração salarial apta a atrair a proteção prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, e sem delongas
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026